Tribunal: TCU
Processo: 030.711/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1458/2023-TCU-Primeira Câmara Vista esta representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 985/2022 sob a responsabilidade da Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (Funpar), que também atua como fundação de apoio da Universidade Federal do Paraná - UFPR, com valor estimado de R$ 8.711.252,88, cujo objeto é a prestação de serviços médicos especializados em radiologia e diagnóstico por imagem, consubstanciados na realização de exames e emissão de laudos. Considerando que a matéria não é de competência deste Tribunal, porquanto o projeto objeto desta representação é custeado com recursos originários de convênio celebrado entre a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura e o Governo do Estado do Paraná; e considerando, portanto, que não há recursos federais envolvidos que legitimem a atuação do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o artigo 143, III, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação à representante e à Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, bem como determinar o encaminhamento abaixo e arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.711/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: RDX Serviços Médicos Ltda. (CNPJ: 17.227.481/0001-75). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sandro Fabiano Santos (26.849/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para as providências que entender necessárias.